Tribunal: STF
Processo: AI 326102
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento contra despacho que
indeferiu recurso extraordinário criminal. Constitui peça
indispensável, ao respectivo traslado, a procuração outorgada ao
advogado do agravante. Sua ausência pode ser suprida pela certidão
de sua inexistência nos autos em que interposto o recurso
extraordinário ou, mesmo pela cópia do interrogatório judicial em
que o defensor teria sido indicado pelo acusado (Precedentes:
HC-77.317, AGRAG-234.274 e AG-242.782).